Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709661-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FREDNEY PACHECO MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre liquidação provisória por arbitramento, prévia ao cumprimento provisório individual de sentença coletiva, ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional. 2. O artigo 53, III, ‘b’ e ‘d’, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea ‘a’ do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Evolução de entendimento: o artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 4. Admite-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de liquidação provisória por arbitramento, prévia ao cumprimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114 e 125, inciso II, ambos do CPC, sustentando que deveriam compor o polo passivo da demanda tanto o Banco Central do Brasil, como a União Federal, sob pena de extinção do feito. Afirma que o Banco Brasil, na qualidade de instituição financeira participante do Programa de Securitização de Dívidas de Crédito Rural, do Sistema Nacional de Crédito Rural, agiu, apenas, por delegação do Poder Público, formalizando os financiamentos rurais por meio da emissão de cédula de crédito rural, de acordo com as disposições da Resolução 3.373/06-BACEN, de tal sorte que devem a União e o Banco Central – BACEN fazer parte do litisconsórcio; b) artigo 16 da Lei 7.347/85, afirmando que o ajuizamento das demandas na sede da pessoa jurídica/ré se faz possível quando a obrigação não tiver sido constituída na agência ou sucursal; c) artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o processo deve ficar suspenso por força da determinação contida no acórdão de afetação do Tema 1.169/STJ, o qual versa sobre o julgamento dos processos que abordam prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva; d) artigo 53, inciso III, do CPC, argumentando que o ajuizamento de milhares de ações contra o Banco do Brasil em Brasília, para cumprimento de sentença de ação coletiva, é desproporcional, o que ensejou preocupação do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF, do TJDFT, assim, nos moldes da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no artigo 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesses casos específicos, da aplicação da regra prevista no artigo 65 do CPC. Aduz que o exercício abusivo do direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil e, por isso, a competência, ainda que relativa, merece estar sujeita ao controle jurisdicional. Ressalta que se admite que o beneficiado inicie essa fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.71, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 53, inciso III, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano com julgado do STJ, pois a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido do recorrente, de publicação exclusiva em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, tendo em vista convênio firmado pelo banco com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.71, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016